Tribunal: TJDFT
Processo: 0728132-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
2.a Turma Cível Embargos de Declaração n.o 0728132-93.2019.9.07.0000 Embargante: Adriana Wilke Marques, Biglietto Viagens e Turismo LTDA - ME Embargado: Atlas Holding LTDA - ME Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, à parte embargada para que, querendo, possa, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Adriana Wilke Marques e Biglietto Viagens e Turismo LTDA – ME (ID 15508215). Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora